Tribunal: TJSP
Processo: 2291171-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Indeferimento de Perícia Técnica. Recurso não conhecido. I. Caso em Exame. Agravo de Instrumento interposto por Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A contra decisão que indeferiu pedido de realização de perícia de engenharia elétrica em Ação Anulatória de Débito Tributário. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Indeferimento de Perícia Técnica. Recurso não conhecido. I. Caso em Exame. Agravo de Instrumento interposto por Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A contra decisão que indeferiu pedido de realização de perícia de engenharia elétrica em Ação Anulatória de Débito Tributário. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento de realização de perícia técnica pode ser objeto de Agravo de Instrumento, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. III. Razões de Decidir. 3. O indeferimento de realização de perícia técnica não está previsto no rol do art. 1.015 do CPC, que lista as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. 4. A jurisprudência do Col. STJ admite a mitigação da taxatividade do rol apenas em casos de urgência, o que não se verifica no presente caso, pois não há risco ao perecimento do direito. IV. Dispositivo. 5. Recurso não conhecido.